Tribunal: STF
Processo: AO 2654
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR DO TJ/MA. ALEGADAS IRREGULARIDADE DA AVOCAÇÃO DO PROCESSO E PRESCRIÇÃO DA PUNIÇÃO PUNITIVA. COISA JULGADA. QUESTÕES PREJUDICIAIS ANALISADAS E DECIDIDAS NO MS 33.018. CPC, ART. 503, §1º. ALEGADAS ILEGITIMIDADE DA SANÇÃO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DESPROPROCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA. INOCORRÊNCIA. DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DA FALTA, A CULPABILIDADE DO AUTOR E A PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de “Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenizatória por Danos Patrimoniais e Morais”, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, proposta por Antônio Felipe Araújo Ribeiro em face da União, com vistas à declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD 0003361-69.2011.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que resultou na aplicação de pena de demissão do cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA. 



    Narra o autor que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão (CGJEMA - TJ/MA) instaurou o PAD nº 35.375/2009, a fim de verificar suposta violação de normas procedimentais “no âmbito da Secretaria de Distribuição”, descritas em relatório subscrito pelos Juízes Auxiliares Corregedores, no qual constaram supostos indícios da prática de atos ilícitos pelo ora requerente e outros servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Relata que, em 27 de março de 2012, o CNJ, por meio de procedimento de avocação do Processo Administrativo Disciplinar n° 35.375/2009, realizado na 144ª Sessão Ordinária deste Conselho, “decidiu avocar o processo, nos termos do voto da Relatora”, iniciando o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.0000, que resultou na aplicação da sanção administrativa mencionada. 



    Alega, em síntese, que “inexistem fatos que legitimem a competência subsidiária do Conselho Nacional de Justiça no presente caso” e que a pena aplicada pelo CNJ seria desproporcional. Assevera que o CNJ não teria competência para julgar processos administrativos disciplinares em face de servidores e que não há razões, no presente caso, à justificar a avocação do PAD, à luz do que dispõe o art.103-B, §4º, V, da CF. 



    Argumenta ter havido, no caso concreto, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a inadequada tipificação do ilícito administrativo que lhe foi imputado. Sustenta que a conduta que lhe é imputada não se enquadra nos tipos disciplinares administrativos (arts. 209, I e II, bem como no art. 210, incisos IX e XVI, ambos da Lei 6.107/94), e que o tipo previsto no art. 125, §4°, III, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Maranhão determinaria, no máximo, a pena de suspensão, “(...) excluindo-se qualquer outra”. 



    Aduz, outrossim, que não houve comprovação de dolo no sentido do direcionamento da distribuição processual, nem mesmo comportamento voltado a obter proveito em detrimento da função pública. Ressalta que suas condutas, ligadas à Secretaria de Distribuição do TJ/MA, ora em análise, limitavam-se ao cumprimento de ordens dos seus superiores e do dever legal, e que, até a aplicação da presente sanção administrativa, jamais sofrera outra pena disciplinar. Assinala que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 130, II, da Lei Complementar Estadual nº 14 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), com alterações introduzidas pela Lei Complementar n° 68/2003, que estabelece prazo prescricional de 4 (quatro) anos para as punições sujeitas à pena de demissão. Alega, por fim, não haver provas suficientes de autoria, razão pela qual seria de rigor sua absolvição. 



    Requer, por estas razões, a procedência da presente ação, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que nos autos do Processo Administrativo Disciplinar N.°:0003361-69.2012.2.00.0000, com seu consequente retorno ao cargo qe ocupava no Poder Judiciário do Maranhão, além da condenação da União em danos materiais e danos morais.



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível do Maranhão. 



    A União apresentou contestação (doc. 7, fls. 95/120), na qual, em síntese: a) impugna o pedido de assistência judiciária gratuita; b) argui a incompetência absoluta da Justiça de primeiro grau na medida em que praticados, os atos questionados, pelo CNJ (102, I, ‘r’, da CF); c) defende a formação de litisconsórcio necessário com o Estado do Maranhão; d) aduz que avocação do feito pelo CNJ tem lastro no artigo 103-B, § 4º, da CF; e) afasta a ocorrência da prescrição ao argumento de que o fluxo do prazo fora interrompido pela instauração do PAD (art. 233, § 4º, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão); f) sustenta a regularidade da tramitação do PAD e a legalidade da pena disciplinar aplicada, sendo defeso ao Judiciário invadir o mérito da decisão do CNJ. 



    Em julho de 2021, o presente feito foi remetido a este Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão proferida na ADI 4.412/DF. Nesta Corte, os autos foram distribuídos à relatoria da Ministra Rosa Weber, por prevenção em relação ao MS 31.446.



    Em decisão monocrática proferida em 06 de abril de 2022, a Eminente Ministra Rosa Weber rejeitou a preliminar referente à formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Maranhão, suscitada pela União, e declarou saneado o processo (doc. 10). 



    Após a apresentação das razões finais pelas partes, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pela “juntada do inteiro teor do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no PAD 003361-69.2012.2.00.0000”, dada sua imprescindibilidade à resolução da controvérsia. Intimado, o autor informou que a íntegra do acórdão não foi disponibilizada pelo CNJ por motivos técnicos (doc. 22, fl. 31). Em despacho de 24 de agosto de 2022, a Ministra Rosa Weber deferiu pedido do Procurador-Geral da República e determinou à União a juntada aos autos de cópia do referido PAD, o que foi cumprido. 



    Por fim, o Procurador-Geral da República opinou “pelo conhecimento, em parte, da ação originária e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos”, em parecer que restou assim ementado (doc. 39): 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AVOCAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. A coisa julgada impede o conhecimento de parte da ação, tendo em vista que foram previamente deduzidas, perante o Supremo Tribunal Federal, idênticas causas de pedir em mandado de segurança já apreciado em decisão transitada em julgado. 



    2. A ação originária há de ser conhecida apenas quanto aos argumentos que não foram objeto de cognição exauriente no mandado de segurança já apreciado em decisão transitada em julgado, nos termos do art. 19 da Lei 12.016/2009. 



    3. O controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    4. Descabe ao STF substituir-se aos Conselhos correcionais na análise valorativa dos elementos que deram ensejo à conclusão condenatória do PAD. 



    5. A fundamentação do acórdão do CNJ contém os elementos fático-probatórios aptos a demonstrar a configuração da prática de infração disciplinar. 



    6. É adequada e proporcional a aplicação da sanção disciplinar de demissão em face da gravidade dos fatos apurados e da idoneidade da fundamentação utilizada, pelo CNJ, para a caracterização da falta disciplinar. 



    — Parecer pelo conhecimento parcial da ação originária e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a União, requerida, apresentou impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, a qual passo a apreciar.



     No caso, após detida análise dos autos, verifica-se que não consta das procurações juntadas cláusula específica concessiva de poderes para declaração de hipossuficiência econômica (doc. 1, fl. 80 e doc. 13), conforme exige o art. 105 do CPC de 2015. Ante a inobservância deste requisito formal impõe-se o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 



    Superado o ponto, passo a analisar o mérito.



    Conforme relatado, o cerne da impugnação apresentada na inicial é o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na sanção administrativa, aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, com a seguinte ementa: 



    “EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR. AVOCAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. FATOS INCONTROVERSOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MANIPULAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DISTRIBUIÇÃO. DIRECIONAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL NA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO.  



    1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para apuração das condutas praticadas por servidores do Tribunal, sendo avocado pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção ao resultado do julgamento realizado nos autos APD nº 0003361- 69.2011.2.00.0000, ocorrido na 144ª Sessão Ordinária deste Conselho, em razão das sucessivas declarações de suspeições.  



    2. Apuração dos fatos iniciada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, diante de fortes indícios de manipulação na distribuição por dependência de processos judiciais para determinados juízos, sob o pretexto de dependência e distribuição viciada no Fórum da Comarca de São Luís/MA. O retardamento na condução do PAD, aliado à questão temporal, acabou por propiciar o retorno dos servidores a suas funções, o que ocasionou a solicitação da própria CGJEMA da avocação do feito por este Conselho.  



    3. Exame que conclui pela prática de fraude na distribuição de processos pelos servidores investigados, que distribuíam por dependência (inciso III do artigo 282 do Código de Processo Civil) processos que não tinham causa de pedir, pedido ou partes em comum ou, ainda, realizaram-na com processos extintos por sentença terminativa, conforme se constata no anexo I da Correição Geral Extraordinária de fls. 19/24 do Processo nº 17.591/2009. Inexistência de conexão entre os processos distribuídos com direcionamento, com evidente descumprimento das regras de competência jurisdicional e de fixação do juiz natural.  



    4. A confrontação das fichas funcionais dos servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão com o número de usuário indicado nos computadores usados para realização das distribuições dos aludidos processos permitiu a identificação dos servidores.  



    5. Os fatos são incontroversos e a alegação de cumprimento de ordens superiores não se coaduna com o Estado de Direito, já que a Administração é regida pelo princípio da legalidade e qualquer suposta orientação no sentido das condutas praticadas seria manifestamente ilegal.  



    6. As distribuições irregulares por dependência, especificamente, não foram realizadas no local próprio para recebimento das iniciais, que é o setor de pré-distribuição, local com visibilidade pública, mas no gabinete da Secretária da Distribuição, locais que não oferecem a devida e necessária transparência.  



    7. As condutas dos servidores deflagraram operações que culminavam em procedimentos incorretos por parte dos magistrados que receberam os processos direcionados: tudo teve início com a violação do princípio do juiz natural, a partir da fraude na distribuição mediante o direcionamento do processo para o juiz da conveniência da parte.  



    8. Contrariedade ao princípio do juiz natural e aos arts. 253 do Código de Processo Civil e 163 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Afronta aos deveres dos servidores previstos nos incisos I, II, III e VIII, do art. 209 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, e violações descritas nos incisos IX e XVI do art. 210 da mesma norma.  



    9. Pena de demissão”.



    Com esta finalidade, sustenta o requerente, basicamente: a) ausência de fato ou situação excepcional que justifique a competência do CNJ para a análise do presente PAD; b) que o regramento jurídico aplicável para o caso seria diverso, em razão do que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva; c) que a conduta praticada se deu no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual a pena aplicada seria incabível ou desproporcional; e d) que o conjunto probatório existente não seria capaz de fundamentar a condenação. 



    No que concerne à primeira alegação, tenho que a questão da competência do CNJ para a análise do PAD já foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento monocrático do MS 33.018. De fato, naquele feito a Eminente Ministra Rosa Weber declarou que a avocação do processo administrativo disciplinar instaurado contra o ora autor encontrava respaldo no art. 103-B, § 4º, III, da CF/88. Transcrevo a ementa daquele decisum:   



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM FACE DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO, ANTE A INOPERÂNCIA DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA LOCAL E O RISCO DE PRESCRIÇÃO. FALTA FUNCIONAL CONSISTENTE NA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS POR DEPENDÊNCIA FORA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IMEDIATA E INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES QUE DÃO SUPORTE À IMPETRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, COM AMPARO NO ART. 21, § 1º, DO RISTF”. (MS 33.018, Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 28/03/2017, grifei).   



    A manifestação da Ministra Rosa Weber acerca da questão da competência do CNJ no MS 33.018 sem dúvida alguma faz coisa julgada, na medida em que a alegação de que aquele conselho não poderia ter avocado o PAD no caso concreto figurou como questão prejudicial da conclusão daquele feito, a qual foi decidida expressamente após prévio contraditório. Como se sabe, o CPC prevê a imutabilidade das questões prejudiciais, no §1º de seu art. 503, segundo o qual faz coisa julgada a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo se: a) dessa resolução depender o julgamento de mérito; b) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo; e c) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 



    Saliento, ademais, que a possibilidade de avocação no caso concreto foi amplamente discutida no âmbito do CNJ, tendo aquele colegiado entendido, por unanimidade, que teria havia do inércia na condução do PAD 35375/2009-TJMA e fortes indícios de manipulação na distribuição por dependência de Processos, circunstâncias fáticas plausíveis a justificar avocação, de forma excepcional, deste processo disciplinar. Nesse sentido, transcrevo ementa da decisão Avocação 0003361-69.2011.2.00.0000/CNJ: 



    “AVOCAÇÃO - INDICATIVOS DE VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARADO HÁ MAIS DE 30 MESES – SUPOSTA MANIPULAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE DISTRIBUIÇÃO - APURAÇÃO DE CONDUTA DE SERVIDORES – EXCEPCIONALIDADE 



    1. Processo Administrativo Disciplinar parado há mais de trinta meses na Corregedoria Local. Excepcionalidade que justifica a avocação, embora se trate de apuração de conduta de servidores. 2. Suposta manipulação no sistema eletrônico de distribuição. 3. Fortes indícios de grave violação dos deveres funcionais praticados por Servidores”.



    À vista disso, tem-se que o CNJ, inegavelmente, observou os requisitos para, de forma excepcional, avocar o procedimento administrativo disciplinar que resultou na punição do requerente, nos termos do que dispõe o artigo 103-B, § 4º, I e II, da CF/88, que atribui ao CNJ o exercício da função de fiscalização e controle do Poder Judiciário, autorizando-o a editar atos normativos primários, recomendar providências, desconstituir, rever ou fixar prazo para a adoção de medidas em relação a atos administrativos proferidos pelo Poder Judiciário. 



    De igual sorte, afasto a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porquanto igualmente já apreciada por este Supremo Tribunal Federal no já citado MS 33.018. De fato, no julgamento monocrático daquele writ, a Eminente Ministra Rosa Weber assentou, ao contrário do que ora alega novamente o autor, que o processo administrativo instaurado se regia pelo Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Maranhão no que concerne aos prazos prescricionais, e não pelo Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão. À luz daquele Estatuto, a pretensão punitiva se exauriria após 5 (cinco) anos da instauração do processo administrativo disciplinar no âmbito do TJ/MA, isto é, 5 (cinco) anos após 19 de agosto de 2009. Como se verifica dos autos, a decisão do CNJ pela aplicação da penalidade se deu em fevereiro de 2014 e, portanto, de modo tempestivo. 



    Transcrevo o elucidativo excerto da decisão de Sua Excelência, a Min. Rosa Weber: 



    “16. A prescrição não fulminou a pretensão punitiva. Os fatos objeto da apuração ocorreram em 2008 e o processo disciplinar foi instaurado em 31 de agosto de 2009 (evento 8, fl. 2). Durante o período previsto para o trâmite do mencionado processo administrativo, 140 dias, houve interrupção do prazo prescricional, cuja contagem foi reiniciada em 19.01.2010 (RMS 23436, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 15.10.1999; e MS 22.728, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13.11.1998). Dessa forma, quando imposta a pena de demissão ao impetrante, por meio do ato impugnado, prolatado em 11.02.2014, não havia decorrido o lustro previsto no art. 233, I, da Lei estadual maranhense nº 6.107/1994.



    17. Aplicável ao impetrante o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, inadmitido disciplinamento diferenciado ante a dicção do art. 39, caput, da Constituição da República, norma que exige a submissão de servidores da administração pública direta dos entes federados a regime jurídico único. Em acréscimo a essa consideração, observo que o art. 130, II, da Lei Complementar maranhense nº 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), por não versar tema reservado a lei complementar, mas atinente a regime jurídico de servidor público estadual, ostenta, materialmente, status de lei ordinária e, como tal, suscetível de revogação pela Lei estadual maranhense nº 6.107/1994, diploma cronologicamente posterior, além de voltado, de modo específico, à disciplina do regime jurídico dos servidores civis daquele ente federado”.



    Tendo, destarte, este Supremo Tribunal Federal já se manifestado sob contraditório sobre a questão prejudicial relativa à prescrição da pretensão punitiva na espécie, não tem cabimento nova análise da questão no presente feito. 



    Por fim, no que concerne às alegações de que a conduta considerada irregular pelo CNJ teria se dado no estrito cumprimento do dever legal e de que o conjunto probatório existente não seria capaz de fundamentar a condenação, assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não compete a esta Corte atuar como instância revisora do mérito de decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Vide:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).” (grifei)



    Deveras, na linha desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Por todos:



    “Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes” (AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/03/2024 - grifei).



    Na presente ação, não trouxe o autor quaisquer elementos aptos a demonstrar a ocorrência de alguma dessas situações excepcionais que autorizariam a revisão da decisão administrativa do CNJ por esta Corte. Isto porque o processo administrativo impugnado foi instruído com uma série de elementos capazes de conduzir de modo razoável à conclusão de que o ora autor de fato praticou falta administrativa punível com demissão. Nesse sentido, consta da decisão já terem sido identificados outros casos de manipulação na distribuição de processos no âmbito do órgão judiciário em que trabalhava o ora autor, manipulação esta que se dava para beneficiar determinados litigantes. É neste contexto que se inserem as condutas imputadas ao ora requerente. Destaco os seguintes excertos da decisão administrativa impugnada (doc. 36): 



    “Este Conselho, em pelo menos 4 (quatro) oportunidades, já enfrentou questões sobre manipulação de distribuição para juízes do TJMA que, liminarmente, deferiam pedidos de antecipação de tutela para liberar vultosas quantias em dinheiro, mesmo sendo a outra parte a Fazenda Pública. Nesses feitos foi adotado o mesmo modus operandi na condução dos processos, qual seja, a distribuição por dependência, contendo pedido de tutela antecipada de altos valores, com a concessão e liberação das quantias mediante decisões teratológicas, conforme o breve histórico que passo a expor. (...)



    No voto do Conselheiro Relator daquele Processo Disciplinar, ressaltou o Conselheiro Munhoz que “a atuação do magistrado não foi isolada, eis que outras pessoas contribuíram para que o processo efetivamente chegasse às mãos do juiz, inclusive com burla ao sistema de distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão”. 



    Observe-se o que há de comum em todos esses casos, inclusive no último citado – já investigado e no qual foi constatada a fraude na distribuição do casos concretos analisados neste feito: tudo se inicia com a violação do princípio do juiz natural, a partir de fraude na distribuição mediante o direcionamento do processo para o juiz da conveniência da parte. 



    Após a distribuição com vício, os magistrados citados aceitaram passivamente que os autos fossem dirigidos a eles para, ao final, concederem a tutela antecipada e a liberação de vultosas quantias. 



    Verifica-se, portanto, que os magistrados não agiam sozinhos, porquanto necessitam que os processos, ao serem distribuídos, fossem direcionados aos seus gabinetes. Necessitavam, assim, da ajuda dos servidores lotados na distribuição do fórum de São Luis. (...)



    Pela exposição das condutas acima, verifica-se que os servidores requeridos direcionavam processos para determinados juízos, contrariando as regras da distribuição por sorteio entre os juízos de mesma competência, em total violação ao princípio do juiz natural e às regras de competência de distribuição constantes do Código de Processo Civil. 



    Os atos da manipulação são ainda mais presentes ao se observar que, pela localização dos computadores em que foram realizadas as distribuições, percebeu-se que elas não foram realizadas no local próprio, mas, quase que às escondidas, no gabinete da Secretária da Distribuição e no setor de expedição de certidões, conforme apurado na Correição Extraordinária. (...)



    Diante disso, não tenho dúvidas da existência de um grupo dentro do TJMA envolvendo magistrados e os presentes servidores para a manipulação da distribuição do fórum de São Luis, forçando-se reconhecer a responsabilidade dos requeridos no descumprimento dos seus deveres funcionais.



    Os fatos são, na verdade, incontroversos e a alegação de cumprimento de ordens superiores não se coaduna com o Estado de Direito, já que a Administração é regida pelo princípio da legalidade. (...)



    As normas elementares do sistema de distribuição de processos foi deliberadamente abolida pelos servidores nos casos destacados. Em alguns processos (os quais, lembre-se, foram envolvidos em desvios de conduta dos magistrados posteriormente) os servidores requeridos optaram por desprezar as normas básicas que orientam a atividade que deveriam dominar – distribuição de feitos. Agiram, portanto, em desacordo com a lei.



    Além disso, a conduta dos envolvidos se agrava pelo fato de todas as distribuições irregulares por dependência não terem sido realizadas no local próprio para recebimento das iniciais, que é o setor de pré-distribuição, local com visibilidade pública. No entanto, tal procedimento fora realizado no gabinete da Secretária da Distribuição, na sala vizinha e no setor de expedição de certidões, locais que não oferecem a devida e necessária transparência. 



    Inexiste qualquer conexão processual nos casos examinados, sendo constatadas, geralmente, partes autônomas, causas de pedir e objetos completamente distintos. Ou seja, nessas circunstâncias a distribuição por dependência configura um nítido direcionamento do ato, com evidente descumprimento das regras de competência jurisdicional e de fixação do juiz natural.



    As provas são irrefutáveis. Da confrontação das fichas funcionais dos servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão com o número de usuário indicado nos computadores usados para realização das distribuições dos aludidos processos permitiu a identificação dos servidores Antônio Felipe Araújo Ribeiro, Simone de Castro Veiga Trovão, Flávio Henrique Silva Balata e Rosângela Quinzeiro de Assunção e Silva. 



    O servidor Antônio Felipe Araújo Ribeiro foi o responsável pela distribuição dos processos nº 76572/2008 (CASO 2), 9047/2008, 18095/2008 (CASO 5), 18887/2008 (CASO 6), 5690/2008 (CASO 10), 24563/2007 (CASO 12) e 20581/2007. O servidor utilizou o computador localizado na sala onde trabalha (Setor de Certidões da Secretaria da Distribuição) para direcionar o processo 9047/2008 (CASO 3) à 6ª Vara Cível da comarca de São Luís como dependente ao processo 10607/1999, sem que a peça inicial trouxesse em seu teor qualquer referência ao processo ao qual foi relacionado, seja em seus fundamentos, manuscritos do advogado, causa de pedir, objetos ou partes.”



    Os elementos probatórios constantes dos autos do processo administrativo disciplinar são plenamente aptos a demonstrar a ocorrência das condutas imputadas ao ora autor, sua culpabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, haja vista a elevada gravidade dos fatos apurados. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação originária, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



  Documento assinado digitalmente